Tribunal: STF
Processo: RE 79293
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO. E LICITA
A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO, QUANDO HÁ DEMORA NO PAGAMENTO
DA DIFERENÇA, RESULTANTE DE ANTERIOR ATUALIZAÇÃO, A PONTO DE SE
MOSTRAR DESATUALIZADA A CONTA. - PRE PRECEDENTES DO STF. - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.